Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES DESPACHO Manifeste-se o autor sobre a petição de id. 47198878. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR